Tribunal: STF
Processo: ARE 1487555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. ELETRICIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de sentença proferida que julgou improcedente pedido inicial de reconhecimento e averbação de período laborado sob condições especiais e a consequente conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, bem assim o pagamento das diferenças relativas às parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal. 2. As condições especiais de trabalho demonstram-se: a) até 28/04/1995 (dia anterior à vigência da Lei nº 9.032/95), pelo enquadramento profissional, ou mediante formulários da própria empresa ou laudos técnicos; b) a partir de 29/04/1995, por formulários próprios (SB-40 e DSS8030, padronizados pelo INSS), preenchidos pela empresa, ou mediante laudo (todavia, no caso do engenheiro civil e do engenheiro eletricista, a sistemática anterior persistiu até 11/10/96, quando foi revogada a Lei 5.527/68 pela MP 1.523/96); c) a partir da vigência do Decreto nº 2.172/97, publicado em 06/03/1997, por Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, devendo as empresas, desde então, elaborar e manter Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. De qualquer modo, mesmo após 06/03/1997 tem a jurisprudência reconhecido que o formulário PPP, desde que subscrito por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, pode ser utilizado como prova de trabalho prestado sob condições especiais (vide STF, ARE 664335, e TNU, PEDILEF 50379486820124047000). 3. A sentença recorrida deu pela improcedência do pedido de reconhecimento da especialidade do labor prestado pelo autor entre 06/03/1997 a 26/03/2012, ao argumento de que embora os PPPs carreados autos indicassem a submissão do requerente ao agente eletricidade com tensão acima de 250v, não restou comprovada a exposição habitual e permanente do autor a tal agente nocivo. No caso, restou incontroverso o período laborado entre 11/12/1978 até 05/03/1997, tendo a autarquia ré promovido o enquadramento das atividades desempenhadas pelo autor no código 1.1.8, do anexo | do decreto 53.831/64. No período questionado, compreendido entre 06/03/1997 e 26/03/2012, consoante se extrai dos PPPs firmados em 29/03/2012 e 02/05/2012 (ID 75731038), o autor exerceu suas funções junto à empresa Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, desempenhando as atividades de “operação de subestação realizando manobras de transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras e painéis/equipamentos de subestação”, nos cargos de Operador de Subestação e Operador de Instalação, com exposição ao agente nocivo energia elétrica, com tensão acima de 250 Volts, o que leva à conclusão de que se trata de labor prestado de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, havendo o enquadramento da atividade como especial, portanto. 4. No tocante ao trabalho desempenhado com exposição ao agente eletricidade, posteriormente a 05/03/97, a Jurisprudência já se pacificou no sentido de que subsiste o direito ao reconhecimento como especial da atividade profissional que envolva o elemento eletricidade, ainda que exercida posteriormente à edição do Decreto n. 2.172/97. 5. Cumpre observar que os PPPs apresentados pelo apelante foram emitidos em 29/03/2012 e 02/05/2012, mesmos documentos que embasaram a negativa do enquadramento e, por conseguinte, concessão do benefício de aposentadoria diversa na via administrativa (ID 75731038, pág. 43). Desta forma, com a comprovação de que o autor possuía cômputo total superior a vinte e cinco anos de atividades exposta a agentes nocivos desde a DER, faz jus a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, em 03/05/2012, res peitada a prescrição quinquenal 6. Invertida a sucumbência, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em favor da parte autora, com observância da Súmula n. 111/ST) , incidentes sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão, a teor do disposto no art. 85, 88 29 e 39, do CPC. 7. Apelação a que se dá provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; 195, § 5º; 201, caput, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente